Tribunal: TJDFT
Processo: 0030694-58.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0030694-58.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA, ROBERTO JOSE PIRES, ROBISON JOSE DE ABREU, ROGERIO CESAR PEREIRA, ROGERIO PEREIRA DE ABREU, ROMUALDO DE MELO, RONEI FERREIRA DE VASCONCELOS, ROSA AMELIA ENES DE ALMEIDA, SALVADOR ALVES DA COSTA, RAIMUNDA XAVIER SOARES, RODRIGO DO CARMO BARLETTA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF DECISÃO Considerando os documentos que integram o ID 15655860, os quais indicam a conclusão do procedimento administrativo de compensação de créditos, defiro o pedido formulado na referida petição para autorizar a habilitação do DISTRITO FEDERAL no feito e a posterior expedição de certidão de compensação por ocasião do pagamento do precatório. Adote a Secretaria da COORPRE as providências necessárias. No mais, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2020 18:42:31. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto